Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que, embora tenha na fundamentação aplicado a pena definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no dispositivo registrou o provimento do recurso para reduzir a pena definitiva para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de contradição/erro material no julgado, diante do que constou da fundamentação em relação ao que constou do dispositivo.
III - Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de multirreincidência, a exasperação da pena em fração um pouco superior a 1/6 (um sexto) se apresenta como proporcional e razoável para a penalização. No caso, utilizadas duas condenações transitadas em julgado para fins de configuração da agravante, razoável se apresenta a fração de 2/6 (dois sextos).
6. Presente contradição em virtude de erro material no dispositivo do acórdão, porquanto descreveu pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, enquanto na fundamentação foi estabelecida reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, deve ser o dispositivo alterado para o fim de constar a reprimenda correta.
IV - Dispositivo:
7. Embargos de declaração providos.